Tribunal: TJMT
Processo: 1013112-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013112-98.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VALDEVINO RIBEIRO SOARES - CPF: 879.264.901-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA - CPF: 024.434.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.231-70 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 580 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Consta que o acusado foi abordado por policiais militares após denúncia anônima via CIOSP e encontrado com porções de cocaína. Em continuidade, foi realizada busca domiciliar, na qual se apreenderam outras porções de entorpecentes, dinheiro e objetos relacionados ao tráfico. A defesa requereu, em sede recursal, a declaração de nulidade da prova decorrente da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial e de situação de flagrância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a entrada dos policiais militares no domicílio do acusado, sem mandado judicial, encontra amparo na exceção constitucional da situação de flagrante delito, validando, portanto, as provas obtidas na busca domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida pela Constituição Federal em seu art. 5o, XI, bem como pelo Código Penal em seu art. 240, em hipóteses excepcionais, entre elas o flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões, posteriormente justificadas.

A denúncia anônima, recebida via CIOSP, contendo descrição detalhada do local utilizado para prática do tráfico de drogas, motivou a diligência policial.

A abordagem do réu, realizada na porta da residência, resultou na apreensão imediata de três porções de cocaína em sua posse, configurando situação de flagrância.

A busca domiciliar realizada em sequência, diante da flagrância já evidenciada, revelou a presença de mais drogas, dinheiro e utensílios típicos do comércio ilícito, reforçando o estado de flagrante permanente do delito de tráfico.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares mostraram-se harmônicos entre si e convergentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo considerados fundamentos válidos e idôneos para justificar a busca domiciliar e, posteriormente, a condenação, conforme entendimento consolidado no Enunciado n.o 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).

A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) e do STJ (HC 919424/AM) reconhece a validade da entrada em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrância, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrante delito, devidamente demonstrada por elementos objetivos e posteriores à abordagem.

A denúncia anônima, quando corroborada por circunstâncias que confirmam a prática delitiva, justifica a diligência policial e a busca domiciliar.

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso em domicílio sem ordem judicial, desde que amparado por flagrância e fundadas razões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157 e art. 240, § 1o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, HC 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que, em 05 de abril de 2021, por volta da 01h40min, na Rua Cáceres, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, o réu
foi abordado por policiais militares na entrada de sua residência, estando de posse de 03 (três) porções de cocaína
,
bem como outras porções de maconha e cocaína foram encontradas no interior do imóvel, acompanhadas de utensílios empregados

para o preparo e embalo de drogas, além de dinheiro em espécie. A apreensão foi precedida de abordagem pessoal e de busca domiciliar, motivada por denúncia anônima recebida via CIOSP.

Durante a instrução criminal, foram ouvidos os policiais militares Marcelo Slusarski de Oliveira e Allan Jhonathan de Souza Silva, bem como realizado o interrogatório do acusado. O policial Marcelo confirmou em juízo a denúncia anônima e os detalhes da abordagem e da busca, enquanto Allan, embora não tenha se recordado dos fatos, confirmou sua assinatura no termo prestado na fase investigatória.

A defesa sustentou, em suas razões recursais, a nulidade das provas derivadas da busca domiciliar, argumentando que o ingresso na residência do acusado teria sido ilícito, por ausência de mandado judicial ou de situação de flagrante que o justificasse, aplicando-se, no caso, a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). Requereu, por consequência, a absolvição do réu.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público defendeu a legalidade da atuação policial, ressaltando que a abordagem decorreu de fundadas razões, diante da denúncia detalhada e da visualização do réu na porta da residência com comportamento suspeito. Destacou que a apreensão de drogas na posse direta do acusado caracterizou situação de flagrância, autorizando a busca domiciliar mesmo sem mandado judicial.

O parecer ministerial, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, reforçando que o crime de tráfico possui natureza permanente e que a materialidade e autoria restaram cabalmente demonstradas nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 05 de abril de 2021, por volta da 01h40min, policiais militares, após receberem denúncia anônima via CIOSP sobre tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Cáceres, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, deslocaram-se até o local indicado. No endereço indicado, os policiais visualizaram o réu em frente à residência e realizaram a abordagem pessoal, ocasião em que encontraram em seu bolso 03 porções de cocaína.

Dando continuidade às diligências, os agentes realizaram busca no interior da residência, onde localizaram 23 porções de maconha, 42 porções de cocaína, a quantia de R$ 400,00, utensílios com resquícios de droga e materiais para embalo, todos característicos do comércio ilícito de entorpecentes.

Expostos os contornos fáticos, passo à análise dos pedidos formulados pelo apelante.

A defesa do apelante postula a declaração de nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência foi realizada em violação ao art.
5o, XI, da Constituição Federal, por ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso no imóvel
.

A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental, prevista no art.
5o, inciso XI, da Constituição da República, nos seguintes termos:

Art. 5o, XI: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Código de Processo Penal, no art.
240, §1o, dispõe que a busca domiciliar deve ser autorizada por ordem judicial, salvo em situações excepcionais, como a flagrância
, s
endo esta, justamente, a hipótese dos autos
.

Conforme se extrai dos depoimentos constantes dos autos (ID. 286028374), a ação policial não se baseou em mera denúncia anônima
.
Os policiais militares receberam uma denúncia via CIOSP informando que Valdevino estaria comercializando entorpecentes em sua residência, com detalhes sobre a fachada do local
.
Ao chegarem ao endereço, encontraram o acusado na porta da residência
, momento em que realizaram a abordagem pessoal e encontraram 03 porções de cocaína em seu bolso
.

Em prosseguimento à diligência, os agentes adentraram no imóvel e realizaram busca
domiciliar, encontrando mais 23 porções de maconha, 42 porções de cocaína, R$ 400,00, plásticos para embalo, colheres e um prato com resquícios de entorpecente, tudo evidenciando a destinação mercantil
.

Em juízo, o policial militar Marcelo Slusarski de Oliveira confirmou integralmente o depoimento prestado na fase policial, descrevendo o ocorrido com riqueza de detalhes. Relatou que a guarnição foi acionada via CIOSP, em razão de denúncia minuciosa acerca da prática de tráfico de entorpecentes na residência do apelante. Ao chegarem ao local, os policiais depararam-se com o acusado na porta do imóvel, aparentando portar algo para entrega, circunstância que, somada às características da denúncia, reforçou a fundada suspeita da equipe policial.

A busca pessoal resultou na apreensão de drogas, e o policial recordou que o réu possuía antecedentes por tráfico, o que foi confirmado pelo próprio acusado.
A busca domiciliar subsequente revelou mais drogas em um vaso de planta, prato e colheres com resquícios, e porções de maconha em uma vasilha no tanque de roupas
.

Ademais,
o policial militar Allan de Souza Silva declarou, em juízo, que, embora não se recordasse da ocorrência, reconheceu como sua a assinatura constante no Termo de Declaração prestado na fase policial (ID. 286026960, p. 8).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade, pois são dotados de fé pública e somente podem ser relativizados quando houver indícios que comprovem incriminação injustificada, o que não ocorre no caso concreto
.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece, que os depoimentos prestados por policiais militares, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são suficientes para fundamentar a condenação criminal, conforme se transcreve a seguir:

Enunciado n.8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A denúncia recebida via CIOSP, a localização de drogas com o apelante na primeira abordagem, as demais porções de drogas encontradas em sua residência, a apreensão de apetrechos próprios da mercancia e os depoimentos coerentes dos policiais, revelam a validade da busca domiciliar
.

Ademais, o
crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza os policiais a abordarem suspeitos e ingressarem nos locais de práticas delitivas, mesmo sem mandado, constituindo exceção à inviolabilidade de domicílio
.

A situação de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, sendo esse o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a tese em sede de repercussão geral:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. (STF, RE 603.616/RO, Tema 280).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR . DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAMEHabeas corpus impetrado em favor de RODSON AZEVEDO CIRILO e VILSON PEREIRA DA SILVA contra acórdão que manteve o prosseguimento da ação penal, rejeitando alegações de ilegalidade na busca domiciliar. A defesa alega que a entrada no domicílio ocorreu sem justa causa, e pede a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal por falta de justa causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio dos pacientes, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIRO
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori.
No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, perceberam forte odor de entorpecentes e avistaram camas improvisadas, o que corroborou a suspeita inicial. A diligência revelou a existência de drogas (21 trouxinhas de cocaína e uma porção de maconha), balança de precisão e dinheiro em espécie.
Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas. O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas.
A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

No presente caso, as fundadas razões restaram devidamente demonstradas pela denúncia recebida via CIOSP, a localização de drogas com o apelante no momento da primeira abordagem, e as demais drogas encontradas dentro de sua residência
.

Assim, diante desse contexto, a diligência empreendida pela polícia militar mostrou-se plenamente legal, legítima e amparada tanto nos preceitos constitucionais quanto nos requisitos processuais aplicáveis, especialmente diante da configuração do estado de flagrante, nos termos do art.
5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
.

Cumpre salientar que, uma vez reconhecida a legalidade da entrada no domicílio e da apreensão das drogas, afasta-se, por consequência, a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, não havendo que se falar em ilicitude das provas subsequentes, nos termos do art. 157, §1o, do CPP.

Rejeito, pois, o pleito de nulidade da busca domiciliar, por inexistirem vícios de legalidade ou irregularidades no ingresso dos policiais no imóvel investigado, de modo que a condenação deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025